Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA. OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Execução de título extrajudicial. Diligência de busca patrimonial. A expedição de ofícios para a requisição de informações em banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional, dada a existência de convênios e mecanismos de busca sistemática à disposição do juízo, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, que devem ser utilizados com preferencia sobre os demais em razão de maior facilidade e eficiência na busca patrimonial. A diligência referida só pode ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. Mantem-se, pois, a decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
2 – Recurso conhecido e desprovido.

(m)